Tribunal: STF
Processo: STA 858
Classe: STA
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração na suspensão de tutela antecipada. Decisão monocrática por meio da qual a então Presidente suspendeu cautelar deferida pela Corte de origem que obrigava o embargado a emitir declaração de conformidade. Acórdão por meio do qual o Plenário da Suprema Corte manteve o deferimento da contracautela. Inexistência da alegada omissão. Embargos declaratórios rejeitados.



    1. Não padece a decisão embargada de omissão, uma vez que nela houve manifestação clara e adequadamente fundamentada acerca de toda a matéria posta em discussão nos autos.



    2. A pretensão deduzida pela embargante no sentido de que o município embargado fosse compelido a emitir a referida declaração de conformidade, ao arrepio de sua legislação ambiental local, foi expressamente afastada pelas decisões anteriormente proferidas nos autos.



    3. Ao interpor os presentes embargos alegando que a revogação da contracautela aqui deferida não impediria o embargado de proceder à análise das questões ambientais pertinentes em momento oportuno, em sentido exatamente oposto à manifestação da petição inicial da ação em questão, inegavelmente agiu de má-fé a embargante, a merecer o devido sancionamento.



    4. Embargos de declaração rejeitados, com cominação de multa por litigância de má-fé.